Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. RECONVENÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ANIMUS DOMINI. DETENÇÃO. PERMISSÃO DE USO. COMODATO. SUCESSÃO. COMPROVAÇÃO. POSSE. FALECIDO. TRANSMISSÃO. HERDEIRO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE FATO ENTRE IRMÃOS. NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Nos termos dos artigos 1.238/1.240 do Código Civil, são requisitos indispensáveis à aquisição da propriedade por usucapião: a (i) posse; (ii) o lapso temporal ininterrupto; e (iii) ausência de oposição. Exige-se, ainda, a comprovação de que a posse sempre foi exercida com animus domini.
2. Não se encontram satisfeitos os requisitos da usucapião quando aquele que pleiteia o seu reconhecimento reside no imóvel, por longo período, conjuntamente com o proprietário do bem litigioso, por força de autorização para moradia e sem exclusividade, situação que não configura animus domini.
3. Quando a parte reconvinte utiliza o bem e vive no imóvel, a título de tolerância, comodato verbal ou mera permissão de seu irmão, pessoa que consta no registro de imóvel como proprietário do bem, tais fatos que não induzem posse ad usucapionem.
4. A pretensão de reintegração de posse exige da parte a prova da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
5. Diante da existência do exercício fático da posse direta sobre o imóvel pelo genitor do autor, com seu falecimento e com a abertura do inventário, a posse foi transmitida ao seu filho, seu único herdeiro, conforme se depreende do princípio de saisine.
6. Comprovada que a posse sobre o imóvel objeto de disputa era exercida pelo pai do autor antes do seu falecimento, a transmissão desta em favor do herdeiro direto (autor) permite a reintegração de posse a seu favor, uma vez que transmitida com os mesmos caracteres e por direito sucessório (artigo 1.206 do Código Civil).
7. Comprovados domínio e posse do bem pelo falecido e a permanência da apelante/reconvinte no imóvel apenas a título de comodatária ou permissionária, bem como ausentes provas de que esta contribuiu para aquisição do patrimônio, não há que se falar em sociedade de fato e em direito a 50% (cinquenta por cento) do bem.
8. A pretensão de reparação por danos materiais, alusiva às benfeitorias realizadas no imóvel, demanda prova inequívoca de sua ocorrência, de modo que a ausência de elementos que demonstrem os gastos realizados com obras no imóvel ou com o pagamento de parcelas de financiamento, indica que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
9. As despesas com a manutenção do imóvel, bem como o pagamento de taxas e impostos relativos ao bem devem ser custeadas pelo locatário ou, na hipótese dos autos, pela comodatária, por se tratar de obrigações propter rem, de modo que não há que se falar em ressarcimento de valores nessas hipóteses.
10. Recurso conhecido e desprovido.